Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO TRNASPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. ERRO DE CÁLCULO NÃO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
1.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pela confissão judicial de um dos acusados, corroborada, pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, bem como pelo reconhecimento dos acusados, devidamente confirmado em Juízo, ampara a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo transporte de veículo automotor para outro estado.
3. Conforme jurisprudência pátria, em casos de roubo duplamente circunstanciado, uma das causas de aumento (concurso de pessoas), pode ser utilizada, na primeira fase, como circunstância judicial negativa e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo (transporte de veículo automotor para outro estado).
3.1. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, pois a superioridade numérica de agentes evidenciou um maior potencial intimidatório à vítima, o que acabou por influenciar na gravidade do delito perpetrado, revelando, ainda, o modus operandi empregado pelos agentes para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não há falar em ausência de motivação idônea e violação ao sistema trifásico de aplicação de penas.
4. Não restou verificado erro de cálculo da pena de um dos acusados, na terceira fase da dosimetria, em virtude da incidência da fração de aumento de 1/3 (um terço) pela causa de aumento de o roubo ter sido cometido envolvendo o transporte de veículo automotor para outro estado. 4.1 Penas dos réus bem dosadas, atendidos os requisitos constantes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Em que pese a quantidade de pena aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de ambos os réus recomendam a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.